Tribunal: TJDFT
Processo: 0731122-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA INVERSA. POSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO RECONHECIDA. DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA.
1. Não há previsão legal expressa para a ação de “adjudicação compulsória inversa”, contudo, comprovada a existência de contrato entre as partes e o cumprimento integral das obrigações não existe impedimento para a procedência do pedido.
2. Deferida a adjudicação compulsória inversa, a parte autora poderá levar a carta ao registro e exigir da parte ré o ressarcimento das despesas de transferência de titularidade.
3. Apelação conhecida e provida.